Tribunal: TJSP
Processo: 1523042-38.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Rejeição da denúncia pela aplicação do princípio da insignificância. Inicial imputa aos recorridos a prática de tentativa de furto qualificado. Ministério Público almeja o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito. Com razão. Condutas que, em tese, configuram fato típico. Presença de indícios de autoria e de materialidade do delito. A princípio, não

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Rejeição da denúncia pela aplicação do princípio da insignificância. Inicial imputa aos recorridos a prática de tentativa de furto qualificado. Ministério Público almeja o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito. Com razão. Condutas que, em tese, configuram fato típico. Presença de indícios de autoria e de materialidade do delito. A princípio, não vislumbro o cabimento da aplicação do princípio da insignificância. Fato penalmente relevante e socialmente reprovável. Efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Recurso provido.